Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721952-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: ADNA DAMARYS DE MOURA MAIA, ADELIONY XAVIER FERREIRA, EVERSON JOSE PERES, VITAL JANUARIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Ferragens Pinheiro Ltda, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, no Processo no 0709286-07.2019.8.07.0007, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Nas razões recursais, a agravante alega que, no curso do cumprimento de sentença, efetivou tentativas sem êxito de busca de bens penhoráveis para a satisfação da dívida. Afirma a ocorrência de transferências das cotas empresariais até a extinção da empresa agravada por liquidação voluntária, em flagrante abuso da personalidade jurídica. Destaca que houve simulação para ocultar o patrimônio dos sócios. Conclui que o encerramento das atividades empresariais ocorreu irregularmente, o que consubstancia fraude contra credores. Acresce que a negativa de integração dos sócios como devedores torna o cumprimento da sentença ineficaz. Requer a concessão de efeito suspensivo à r. decisão impugnada. No mérito, pretende o acolhimento do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. É cabível a interposição do presente instrumento, uma vez reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC, e ter a hipótese previsão no inciso IV c/c o parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo essa de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como antecipação do mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. O artigo 995, parágrafo único, do Codex processual, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em análise dos atos determinados na origem, apura-se que houve a rejeição da medida de desconsideração da personalidade jurídica suscitada em autos próprios, Processo no 0709286-07.2019.8.07.0007; a determinação de seu traslado para o Cumprimento de Sentença, Processo no 0717749-69.2018.8.07.0007 e, após a preclusão, o arquivamento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, “salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”, como disposto no caput do art. 1.019 do CPC. Nesta perspectiva, tem-se que o eminente arquivamento dos autos principais, ainda que sem o trânsito em julgado pela interposição do presente agravo, configura um risco de dano na espera do julgamento do mérito recursal. Por outro lado, a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarreta a desconsideração da personalidade jurídica no Direito Civil. Tal medida exige, além da observância dos limites gerais estabelecidos no Direito Comercial, o atendimento aos requisitos específicos relacionados ao desvio de finalidade ou confusão patrimonial, segundo dispõe o art. 50 do CC, verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” Nessa linha, torna-se prudente postergar a análise do cerne da controvérsia para momento posterior à oportunidade de apresentação das contrarrazões, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Isso porque “o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de personalidade jurídica", conforme o Enunciado no 282, aprovado na IV Jornada de Direito Civil - Pág. 50. (Fonte: https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-1/publicacoes- 1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf). Logo, é necessária uma firme evidência, inexistente por ora, sobre a simulação para fraudar credores. Feitas estas considerações, tem-se que ausente a plausibilidade do direito invocado para suspender a eficácia de decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo com a solicitação das informações que julgar pertinentes, notadamente se houve o arquivamento do processo originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2021, 17:44:27. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator